Tribunal: TJDFT
Processo: 0711028-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Órgão Conselho Especial Espécie MSG – Mandado de Segurança Processo N. 0711028-54.2020.8.07.0000 Impetrante Associação dos Gestores em Políticas Públicas e Gestão Governamental do Distrito Federal – ADESP/DF. Informante Governador do Distrito Federal Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Intime-se a Impetrante para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar se persiste o seu interesse processual nos presentes autos ante a informação prestada pelo Distrito Federal de que a aplicação da Circular n. 05/2020 já estava suspensa em virtude da Decisão do TCDF 1357/2020 e que a Câmara Legislativa do Distrito Federal promulgou a Lei Complementar 970, de 08 de julho de 2020, que alterou a Lei Complementar n. 769/2008 para majorar a alíquota da contribuição previdenciária de forma linear ao percentual de 14% para todos os servidores do Distrito Federal (pág. 1 do ID 18543467). Após, retornem os autos conclusos. I. Brasília, 2 de outubro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator